Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva do DF.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79528765).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, em razão de descontrole financeiro, celebrou contratos de empréstimo consignado com alguns bancos, quase todos de forma virtual. Sustentou que confiou no controle e fiscalização do órgão averbador – Corpo de Bombeiros Militar do DF – acerca do respeito à margem consignável. Aduziu que vem sendo descontado de seu contracheque valor superior ao limite da margem consignável, cerca de 35% de seus rendimentos líquidos, causando-lhe prejuízo financeiro e desconforto emocional por não poder honrar seus compromissos domésticos e familiares.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, a legitimidade passiva do Distrito Federal, sob o fundamento de que cabe ao órgão averbador dos empréstimos o dever legal de controlar e fiscalizar a margem consignável. Pugnou pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do DF e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento e julgamento do feito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e oferecimento de oportunidade de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se o DF é legítimo para figurar no polo passivo de demanda que pretende a limitação de descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado firmados entre a parte autora e instituições financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O DF é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, conforme constou da sentença, a relação jurídica controvertida decorre de contratos de empréstimos bancários celebrados diretamente entre a parte autora e instituições financeiras, inexistindo vínculo jurídico material que autorize a imputação de responsabilidade ao Distrito Federal.
7. De acordo com a inicial e com os documentos que a instruem, os descontos questionados decorrem de autorização expressa da própria parte autora. Inexistindo apontamento objetivo de ato ilícito imputável ao ente público, que atua como mero processador das consignações autorizadas, notadamente em razão da observância do limite legal. Não há sequer alegação de que a consignação superou os 35% a 40% autorizados por lei.
8. Eventual insurgência da autora a respeito do alcance dos descontos em sua margem consignável diz respeito à relação privada havida com as instituições financeiras contratantes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.